Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. ISSQN. SERVIÇO DE INFORMÁTICA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESP No 1.060.210/SC.
1. A Lei Complementar no 116/2003, em seu artigo 3o, considera o serviço prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador e, em seu art. 4o, considera estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure uma unidade econômica ou profissional.
2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp no 1.060.210/SC, submetido ao regime de recurso repetitivo, definiu que, após a Lei Complementar no 116/2003, o sujeito ativo da relação tributária é o do lugar da prestação do serviço. Julgado:"(...) (b) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo;" (...)" (REsp 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 05/03/2013)
3. Embora a empresa esteja situada no município do Rio de Janeiro, o fato gerador do tributo se deu no Distrito Federal, local da efetiva prestação do serviço, de modo que assim é nesse ente federal que ocorre o fato gerador hábil a estabelecer a relação jurídico-tributária apta a legitimar a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).
4. Recurso conhecido e desprovido.